Tribunal: TJDFT
Processo: 0711229-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA INFORMATIZADO NÃO DILIGENCIADO. SISBAJUD. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO RESULTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Inexiste limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados, motivo pelo qual a reiteração da constrição on-line deve ser pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
2. De acordo com o Princípio do Resultado, insculpido no artigo 797 do Código de Processo Civil, deve-se observar a predominância do interesse e do maior proveito do exequente na satisfação de seu crédito.
3. Pesquisas no sistema SisbaJud possuem abrangência maior que as do antigo sistema BacenJud, permitindo a verificação da existência e a realização do bloqueio de ativos financeiros em todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como cooperativas de crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento, instituições de pagamentos (IP) e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
4. Com o escopo de exaurir todas as diligências possíveis, conferindo-se a máxima eficácia da execução, deve-se autorizar a consulta ao sistema SisbaJud, caso ainda não tenha sido realizada, independentemente da comprovação de alteração da situação financeira do devedor.
5. Recurso conhecido e provido.